Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-35.2024.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002516-35.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 003.538.321-62 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), IRACI VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 895.693.341-34 (APELANTE), ADILSON DOS SANTOS - CPF: 581.264.141-20 (APELADO), APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 003.538.321-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. POSSIBILIDADE DE INVENTÁRIO NEGATIVO. PRETENSÃO DA PARTE QUE É DE SER INVENTARIANTE PARA REPRESENTAR O FALECIDO EM OUTRO PROCESSO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NOS RESPECTIVOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“1. O inventário negativo, embora não encontre previsão no Código de Processo Civil, é admitido pela doutrina e pela jurisprudência como meio adequado para declarar a inexistência de bens a partilhar. 2
. Considerando que a requerente não busca a declaração de inexistência de bens, mas apenas sua nomeação como inventariante, para que possa suceder o de cujus em outro processo, evidente que ela carece de interesse processual
.”
(TJ-MG - AC: 50012775220218130693, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 09/03/2023, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1002516-35.2024.8.11.0007

APELANTE: IRACI VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
IRACI VIEIRA DOS SANTOS
contra sentença em Inventário Negativo no. 1002516-35.2024.8.11.0007 - 3a Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pelo indeferimento da inicial, por ausência de interesse (id. 211319011).

A parte apelante afirma que
“A necessidade de abertura de inventário negativo e não alvará judicial, dá-se por que há litígio entre a mãe do falecido e a ex esposa, onde alega a apelante na ação
separação de fato post mortem (Proc. no 1009260-80.2023.8.11.0007), que muito tempo antes do falecimento do autor, o casal havia se separado”.

Declara que,
“Em relação à alegada falta de interesse de agir, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão com base em dispositivos legais e jurisprudência que abordam a desnecessidade de inventário negativo em casos específicos. No entanto, não levou em consideração as particularidades do presente caso, tampouco a jurisprudência pacífica que reconhece a admissibilidade do inventário negativo em situações como a presente”.

Expõe que
“demonstrou claramente a necessidade da abertura do inventário negativo para a regularização processual da ação trabalhista em trâmite na Justiça do Trabalho. A substituição processual pelos herdeiros, conforme mencionado na sentença, não é uma opção viável no caso em questão, dada a pendência de lide entre a Apelante e a Sra. HELENA DEODATO DE OLIVEIRA DOS SANTOS”.

Destaca o
“disposto no artigo 1122 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de ajuizamento do inventário negativo para comprovar a inexistência de bens deixados pelo falecido
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que se reforme a sentença e se receba a petição inicial, determinando-se a abertura do inventário negativo (id. 211319013).

Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
IRACI VIEIRA DOS SANTOS
contra sentença em Inventário Negativo no. 1002516-35.2024.8.11.0007 - 3a Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pelo indeferimento da inicial, por ausência de interesse (id. 211319011).

Sabe-se da possibilidade de se buscar o Judiciário para se propor inventario negativo, com o fim de se declarar que o falecido não tinha bens.

A despeito disso, em verdade, a pretensão da apelante é se encaixar como inventariante para regularizar representação em demanda em curso, não tendo como interesse se aferir se o falecido tinha ou não bens.

Portanto, tal como declinado pelo juiz da causa, pode alcançar os fins a que deseja nos termos do art. 313 do CPC, por meio dos sucessores e herdeiros, pela habilitação:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;
(Incluído pela Lei no 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.
(Incluído pela Lei no 13.363, de 2016)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”

Neste sentido, julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO NEGATIVO - NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE - FINALIDADE EXCLUSIVA DE SUCEDER O DE CUJUS EM OUTRO PROCESSO - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE 1. O inventário negativo, embora não encontre previsão no Código de Processo Civil, é admitido pela doutrina e pela jurisprudência como meio adequado para declarar a inexistência de bens a partilhar. 2
. Considerando que a requerente não busca a declaração de inexistência de bens, mas apenas sua nomeação como inventariante, para que possa suceder o de cujus em outro processo, evidente que ela carece de interesse processual
.”
(TJ-MG - AC: 50012775220218130693, Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 09/03/2023, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024